Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710269-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ITAMAR SILVA PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa técnica, para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a certidão do trânsito em julgado do acórdão impugnado (ID 24724395), nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Após, retornem os autos conclusos para exame da liminar. Brasília-DF, 22 de abril de 2021 11:42:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator